Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-88.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0040-03 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a concessionária na obrigação de não exigir migração das unidades consumidoras do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A e determinando o restabelecimento do recebimento de energia da unidade consumidora geradora.

2. A controvérsia surgiu após a Energisa notificar a autora para migrar suas unidades consumidoras com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que incluiu vedação ao autoconsumo remoto como requisito para permanência no Grupo B-Optante.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar demanda sobre relação contratual entre concessionária e consumidor, ainda que envolva interpretação de normas regulatórias da ANEEL; e (ii) saber se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode retroagir para impor restrições ao autoconsumo remoto e exigir migração para o Grupo Tarifário A de unidades consumidoras já enquadradas no Grupo B-Optante sob a vigência de normas anteriores.

III. Razões de decidir

4. A competência da Justiça Estadual está configurada, posto que a relação jurídica em discussão é de natureza contratual e consumerista entre concessionária e usuário final, não havendo interesse jurídico direto da ANEEL que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 extrapolou o poder regulamentar ao incluir restrição ao autoconsumo remoto não prevista na Lei nº 14.300/2022, violando o princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal, que impõe que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

6. A Lei nº 14.300/2022, em seu art. 11, §1º, estabelece apenas requisito técnico relacionado à potência nominal dos transformadores para enquadramento no Grupo B-Optante, não prevendo qualquer vedação ao autoconsumo remoto, demonstrando que a resolução inovou indevidamente no ordenamento jurídico.

7. A aplicação retroativa da Resolução nº 1.059/2023 viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito protegidos pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tendo em vista que a requerida realizou investimentos substanciais em sistema de microgeração com base nas regras então vigentes.

8. A própria Lei nº 14.300/2022 estabelece período de transição em seu art. 26, garantindo que as novas regras não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades existentes ou que protocolaram solicitação de acesso em até 12 meses da publicação da lei, reforçando a proteção às situações jurídicas consolidadas.

9. O princípio da proteção à confiança legítima, corolário da segurança jurídica, impõe que o Estado preserve situações jurídicas legitimamente constituídas, impedindo que mudanças normativas posteriores surpreendam administrados que pautaram suas condutas conforme regramento vigente à época dos investimentos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 extrapola o poder regulamentar ao criar exigências não previstas na Lei nº 14.300/2022 para permanência no Grupo Tarifário B. 2. É vedada a aplicação retroativa de norma regulamentar que modifique condições já consolidadas de consumidores que realizaram investimentos em geração distribuída sob regramento anterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 3. Assegura-se a permanência no Grupo B-optante às unidades consumidoras que, sob vigência da regulamentação anterior, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI, e 109, I; LINDB, art. 6º; Lei nº 14.300/2022, arts. 11, §1º, 17 e 26; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 230329/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 06.10.2015; TJMT, AI 1032936-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1037850-62.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A,
que julgou procedentes os pedidos iniciais e

condenou
a
concessionária requerida na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de exigir que a autora migre suas unidades consumidoras (UCs 6/2016272-3 e 6/2161747-7) do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como determinou o restabelecimento do recebimento de energia da unidade consumidora geradora (UC 6/2019681-2) de titularidade da requerente.

Alega a apelante,
Energisa Mato Grosso
, em suas razões recursais, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum Estadual, ao argumento de que haveria litisconsórcio passivo necessário da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Sustenta que a controvérsia versa sobre a legalidade e a aplicabilidade da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, editada pela referida autarquia federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República.

No
mérito
, defende a legalidade dos atos praticados, afirmando ter agido em estrito cumprimento às normas regulatórias aplicáveis ao setor elétrico. Assevera que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e a Microgeração e Minigeração Distribuída (MMGD) foram objeto de alterações legislativas por força da Lei nº 14.300/2022, bem como de adequações normativas subsequentes, com vistas à conformação da política pública de benefícios e incentivos vigente no setor energético.

Para reforçar sua alegação, a apelante sustenta que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ao editar a Resolução Normativa n.º 1.059/2023,
não extrapolou
sua competência regulatória, tendo apenas disciplinado o disposto no art. 11, § 1º, da Lei n.º 14.300/2022, o qual atribui à autarquia federal a definição das condições para a opção de faturamento no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Argumenta que não há direito adquirido a regime jurídico, especialmente em se tratando de normas de natureza regulatória. Defende que as alterações promovidas visam corrigir distorções tarifárias e o desequilíbrio econômico-financeiro do setor, notadamente os chamados subsídios cruzados, que oneram os consumidores que não integram o sistema de microgeração e minigeração distribuída.

Afirma, ainda, que a manutenção da sentença recorrida representa grave lesão à ordem e à economia pública, por implicar interferência indevida em normas de elevada complexidade técnica, resultando em prevalência do interesse privado em detrimento do equilíbrio do sistema elétrico nacional.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de incompetência, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, no mérito, a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (Id. 344130361),
Morro da Mesa Concessionária S.A.
, pugna pela manutenção da sentença recorrida. Refutou a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual, ao sustentar que a lide trata de relação jurídica contratual estabelecida entre concessionária e consumidor, não havendo interesse jurídico direto da
Agência Nacional de Energia

Elétrica (ANEEL)
a justificar a competência da Justiça Federal.

No mérito, alega que o artigo 26 da Lei nº 14.300/2022 estabeleceu uma "moratória regulatória", garantindo o faturamento pelas regras anteriores até 2045 para quem já possuía o sistema ou solicitou acesso em até 12 meses da lei, configurando direito adquirido e proteção à confiança legítima.

Sustenta ainda que a restrição ao "autoconsumo remoto" para o Grupo B Optante, inserida pela REN 1.059/2023, é inovação não prevista na lei de regência (Lei 14.300/2022), violando a hierarquia das normas.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Foi recolhido o preparo recursal no Id. 344274378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A,
que julgou procedentes os pedidos iniciais e

condenou
a
concessionária requerida na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de exigir que a autora migre suas unidades consumidoras (UCs 6/2016272-3 e 6/2161747-7) do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como determinou o restabelecimento do recebimento de energia da unidade consumidora geradora (UC 6/2019681-2) de titularidade da requerente.

Verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

A apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Argumenta que a discussão perpassa pela legalidade e aplicação da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL, o que tornaria a Agência Nacional de Energia Elétrica litisconsorte passiva necessária e atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida nos autos é de natureza contratual e consumerista, travada entre a concessionária de serviço público (Energisa) e o usuário final (Morro da Mesa). O objeto da lide é a revisão/manutenção de classificação tarifária e a interpretação de cláusulas contratuais à luz da legislação vigente (Lei nº 14.300/2022).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, em demandas onde se discute a relação contratual entre concessionária e consumidor, inclusive sobre tarifas e classificação de unidades,
não há interesse jurídico da ANEEL
que justifique sua intervenção ou o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ainda que a decisão envolva a interpretação de normas regulatórias. A Agência Reguladora atua na fiscalização geral do serviço, mas não integra a relação jurídica de direito material discutida.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. AGRAVO REGIMENTAL DA ANEEL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.
2. Conforme jurisprudência assente nesta Corte, a ANEEL não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores cobrados a título de energia elétrica, nem mesmo como assistente simples e, por consequência, a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual
. 3. Precedentes: AgRg no REsp 1.381 .481/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.5 .2015; AgRg no AREsp 515.808/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17 .6.2015; AgRg no REsp 1.381.333/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.3.2014; EDcl no AgRg no REsp 1 .398.811/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19 .3.2014; AgRg no AREsp 434.720/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25.2.2014; AgRg no AREsp 434.720/RS, Rel Min. OG FERNANDES, DJe 25.2.2014; AgRg no AREsp 418.218/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.12.2013; AgRg no REsp 1 .384.036/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22 .10.2013.4. Agravo Regimental da ANEEL desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 230329 MS 2012/0195612-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015). (grifo nosso)

Ademais, o fato de a concessionária agir em cumprimento a uma Resolução da ANEEL não torna a autarquia parte na demanda. O controle de legalidade de atos normativos infralegais (como Resoluções) em face de Lei Federal pode ser realizado incidentalmente pelo Juízo Estadual na resolução do caso concreto.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência.

No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Morro da Mesa Concessionária S.A.
, empresa responsável pela concessão de rodovia, que afirma ter realizado investimento em sistema de geração de energia solar (fotovoltaica), sob o regime de
Microgeração e Minigeração Distribuída (MMGD)
.

A controvérsia teve origem após a
Energisa Mato Grosso
notificar a autora para que promovesse a migração de suas unidades consumidoras (UC's) do Grupo Tarifário B (baixa tensão) para o Grupo Tarifário A (média/alta tensão), com fundamento nas alterações introduzidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

A autora sustenta que tal exigência é ilegal e indevida, porquanto o investimento foi realizado sob a égide das normas anteriores à mencionada resolução, o que, em sua ótica, configura violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, protegidos pelo ordenamento jurídico vigente.

A apelante juntou aos autos
documentos datados de 26 de maio de 2022
, demonstrando que a instalação da usina fotovoltaica ocorreu anteriormente à publicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ocorrida em fevereiro de 2023 (ID 344130031).

Acostou, ainda, cópia de decisão liminar proferida pela 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos de mandado de segurança coletivo, por meio da qual foi suspensa a eficácia do art. 671-A da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, dispositivo introduzido pela REN nº 1.059/2023, em favor dos associados do Sindenergia (ID 344130020).

Consta também nos autos cópia da sentença que confirmou a liminar e concedeu a segurança no processo federal nº 1006703-23.2023.4.01.3600 (ID 344130022), bem como demonstrativo do acúmulo de energia excedente gerada pela usina da autora, que não está sendo compensada devido ao bloqueio promovido pela concessionária Energisa (ID 344130023).

Por sua vez, a
Energisa
alega ter atuado em estrito cumprimento às normas regulatórias editadas pela ANEEL, em especial à Resolução Normativa nº 1.059/2023, a qual veda a permanência no Grupo Tarifário B de unidades consumidoras com autoconsumo remoto.

Sustenta a inexistência de direito adquirido frente à modificação do regime jurídico setorial, argumentando que a manutenção do benefício tarifário anteriormente concedido implicaria em desequilíbrio econômico no setor elétrico e em ônus indevido aos demais consumidores, em razão dos subsídios cruzados gerados pela distorção tarifária.

A controvérsia central reside em saber se a apelante (Energisa) pode exigir que a apelada (Morro da Mesa), titular de unidades consumidoras com Geração Distribuída (GD) já existentes e operantes, migre do sistema de faturamento "Grupo B Optante" para o "Grupo A", em razão de utilizar a modalidade de "autoconsumo remoto", com fundamento na Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL.

Verifica-se que a parte autora implantou seu sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B, conforme regramento então vigente, especificamente a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que previa apenas um requisito para tal enquadramento, qual seja, que a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora fosse menor ou igual a 112,5 kVA, conforme seu art. 292, inciso I.

“Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

I - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA.”

Posteriormente, com a publicação da Resolução Normativa n. 1.059/2023, a ANEEL incluiu uma nova exigência, estabelecendo no art. 292, §3º, inciso III, da RN n. 1.000/2021, que para permanecer no Grupo B, a unidade consumidora participante do SCEE não poderia
"haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica".

§ 3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

(...)

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Entretanto, ao assim proceder, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, criando exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, que em seu art. 11, §1º dispõe:

“Art. 11. É vedado novo enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou de autorização no Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ou tenham entrado em operação comercial para geração de energia elétrica no ACL ou no ACR ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, no ACR, e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deve identificar esses casos perante a Aneel.

§ 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.”

Constata-se que o dispositivo legal não estabelece qualquer restrição quanto à utilização do excedente de energia em unidade consumidora distinta, restringindo-se a prever um requisito técnico relacionado à potência nominal dos transformadores. Deve-se destacar que o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal, impõe que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Assim, ao estabelecer, por meio de resolução, restrição não prevista em lei, a agência reguladora violou o referido princípio constitucional.

Além disso, no caso em tela, verifica-se que a parte autora realizou investimentos substanciais na implantação de sistema de microgeração fotovoltaica, com base nas regras então vigentes, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVI, e pelo art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não se pode admitir que uma resolução posterior venha a modificar as condições já estabelecidas e consolidadas sob a égide de norma anterior, sob pena de violação à segurança jurídica, pilar essencial do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO
. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A Lei nº 14.300/2022 e a Resolução Normativa nº 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos transformadores
. 4.
A superveniência da Resolução Normativa nº 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior.
5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. 6. O perigo de dano está evidenciado na oneração financeira significativa para o consumidor, enquanto a reversibilidade da medida assegura a sua aplicação cautelar. IV.DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento:
"1. A alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores. 2. Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores."
(...)”. (TJMT, 1032936-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 – grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. GRUPO TARIFÁRIO B. AUTOCONSUMO REMOTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL
Nº 1.059/2023. EXCESSO REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE LESIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I Caso em exame: 1.
Comerciante investiu em usina de energia solar e aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica em 2020, sendo enquadrada no Grupo Tarifário B-Optante, com possibilidade de autoconsumo remoto. 2. A Resolução Normativa ANEEL nº 1 .059/2023 alterou a RN nº 1.000/2021, e impôs restrições que obrigariam a consumidora a migrar para o Grupo A, mais oneroso
. 3. A sentença reconheceu a inaplicabilidade da norma infralegal a contratos firmados sob a vigência anterior e assegurou a permanência no Grupo B.
II. Questão em discussão: 4. A questão controvertida consiste em verificar se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode restringir o direito de permanência no Grupo B-Optante e impor migração ao Grupo A para contratos celebrados sob a égide das normas anteriores.
III. Razões de decidir: 5. A competência normativa da ANEEL é subordinada à lei e não pode inovar no ordenamento jurídico em afronta ao art. 5º, II da CF. 6.
A Lei nº 14.300/2022 não estabeleceu restrição ao autoconsumo remoto para enquadramento no Grupo B, razão pela qual a resolução extrapolou o poder regulamentar. 7. A retroatividade lesiva da norma infralegal viola o art. 5º, XXXVI da CF e o art. 6º da LINDB, que resguardam o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"É inaplicável a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 a contratos firmados sob a vigência de normas anteriores, assegurando-se ao consumidor o direito adquirido à permanência no Grupo B-Optante com aproveitamento integral do autoconsumo remoto."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, II e XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei nº 14.300/2022, art. 11, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0801035-88.2024.8 .12.0008; TJ-MT, AI nº 1032936-44.2024.8 .11.0000.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378506220238110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025 -grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 14.300/2022 garante ao consumidor o direito de optar pelo regime tarifário do Grupo B, desde que respeitados os limites técnicos, sem impor vedação ao autoconsumo remoto. 4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 extrapola os limites legais ao inovar com restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade e o direito adquirido
. 5. A imposição de novos critérios de forma retroativa compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores que investiram em geração distribuída com base em regramento anterior. 6.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que as alterações introduzidas pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não podem atingir contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar consumidores enquadrados sob regime anterior, sob pena de violação ao direito adquirido. 2. É assegurada a permanência no Grupo B-optante a unidades consumidoras que, sob a vigência da regulamentação então aplicável, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).”
(...)”. (TJMT, 1040505-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025 – grifo nosso).

Ademais, a Lei n. 14.300/2022, em seu art. 26, estabelece um período de transição, garantindo que as novas regras não sejam aplicadas às unidades já existentes até 31 de dezembro de 2045, conforme se verifica:

“Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída.”

(...)

“Art. 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei; ou

II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.”

Assim, a pretensão da requerida/apelada de aplicar as novas regras à unidade consumidora da parte autora/apelante, que já estava enquadrada no Grupo B antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, configura clara violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, além de contrariar a própria Lei n. 14.300/2022, que estabeleceu regras de transição para preservar situações jurídicas consolidadas.

Destaca-se, por oportuno, que a pretensão da requerida de reenquadrar a unidade consumidora da parte apelada acarretaria significativo aumento na carga tarifária, com graves prejuízos econômicos ao consumidor que investiu em sistema de microgeração distribuída, confiando nas regras então vigentes. Ao contrário do que sustenta a requerida, não se trata de reconhecer um suposto direito adquirido a regime jurídico, mas sim de preservar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, impedindo que norma posterior modifique os efeitos de atos já consolidados sob a égide da norma anterior.

Frise-se que o princípio da proteção à confiança, corolário do princípio da segurança jurídica, impõe que o Estado atue de forma a preservar as situações jurídicas legitimamente constituídas, evitando que mudanças bruscas e inesperadas venham a surpreender os administrados que, de boa-fé, pautaram suas condutas conforme as regras então vigentes.

Quanto aos argumentos da apelante sobre subsídios cruzados, desequilíbrio econômico-financeiro e "distorções tarifárias", estes são temas de política energética que foram sopesados pelo Legislador Federal ao editar a Lei 14.300/2022. O Congresso Nacional optou por estabelecer um período de transição longo (até 2045) justamente para incentivar a energia renovável e proteger a confiança legítima dos investidores pioneiros.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob o pretexto de corrigir distorções econômicas, negar vigência a texto expresso de Lei Federal que protege o consumidor. Se há desequilíbrio para a concessionária, esta deve buscar o reequilíbrio por meio dos mecanismos regulatórios próprios junto ao poder concedente, e não através do descumprimento de direitos adquiridos dos consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida por seus próprios termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para
15% (quize por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026